Tribunal: TJDFT
Processo: 0716101-75.2018.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-06-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0716101-75.2018.8.07.0000 RECORRENTE: ACADEMIA CASA CORPO BRASÍLIA LTDA - ME RECORRIDO: ABC CONSTRUÇÕES E PARTICIPAÇÕES S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Câmara Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AÇÃO RESCISÓRIA. VIA EXCEPCIONAL. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA REJEITADA. COMPETÊNCIA. VIOLAÇÃO DE NORMA JURÍDICA. AFRONTA DIRETA E EVIDENTE. INOCORRÊNCIA. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. 1. Deve ser rejeitada a impugnação à gratuidade de justiça quando verificado que a pessoa jurídica beneficiária demonstrou sua incapacidade para suportar as despesas processuais. 2. A ação rescisória é meio excepcional de impugnação, admissível somente nas hipóteses taxativamente enumeradas na lei. Trata-se, portanto, de uma ação de causa de pedir vinculada. 3. A ação rescisória com base no art. 966, inc. V, do CPC somente é cabível quando houver flagrante violação de lei, de forma direta, evidente, dispensando o reexame dos fatos da causa. 4. Litispendência é causa de extinção do processo sem resolução do mérito, o que não corre na espécie, considerando que as ações indicadas possuem causas de pedir distintas. Por outro lado, ainda que houvesse conexão ou continência, não caberia reunião dos processos, se um deles já havia sido sentenciado (Súmula 235/STJ). Assim, não se sustenta a alegação de incompetência absoluta do Órgão colegiado que julgou a apelação, a fim de amparar a ação rescisória com base no art. 966, inc. II, do CPC. 5. Não demonstrado que o endereço, onde realizada a citação postal e recebida por pessoa identificada, não pertencia à parte, deve ser afastada a arguição de nulidade do ato, conforme a teoria da aparência amplamente acolhida pela jurisprudência. 6. Ação rescisória admitida. Pedidos improcedentes. Agravo interno não conhecido, por estar prejudicado. O recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 1.022, parágrafo único, inciso II, e 489, § 1o, ambos do CPC, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 239, caput, e 248, § 2o, ambos do Código de Processo Civil, alegando a nulidade da citação efetivada nos autos da decisão rescindenda, ao argumento de que a citação via postal foi enviada a endereço incorreto. Invoca divergência jurisprudencial nesse aspecto, colacionando ementa de julgado do STJ a título de paradigma; c) artigos 55, § 3,o e 286, inciso III, ambos do Estatuto Processual vigente, afirmando a incompetência do juízo da 2a Vara Cível para apreciar a demanda de origem (processo no 2017.01.1.008629-7), em virtude de ter sido distribuído posteriormente ao ajuizamento de demanda com identidade de objeto, qual seja, processo no 2016.01.1.008357-0, perante a 18a Vara Cível. Acrescenta, contra a afirmação do acórdão de que no momento do ajuizamento da ação originária a primeira ação já havia sido sentenciada, que o mérito da demanda de origem sequer poderia ter sido apreciado ante a necessidade de reconhecimento da coisa julgada. Em contrarrazões, a parte recorrida requer a majoração dos honorários em sede recursal. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Preparo dispensado por ser a recorrente beneficiária da gratuidade da justiça. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC/2015, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 1.022, parágrafo único, inciso II, e 489, § 1o, ambos do CPC, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste ofensa aos arts. 489, § 1o, e 1.022 do CPC/2015 quando o Tribunal de origem se manifesta de modo fundamentado acerca das questões que lhe foram submetidas, apreciando integralmente a controvérsia posta nos autos, porquanto julgamento desfavorável ao interesse da parte não se confunde com negativa ou ausência de prestação jurisdicional.” (AgInt nos EDcl no REsp 1805292/SP, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, DJe 2/3/2021). Igual sorte colhe o especial lastreado na mencionada afronta aos artigos 55, § 3o, e 286, inciso III, ambos do Código de Processo Civil. Isso porque, o órgão colegiado, após sopesar todo acervo fático-probatório dos autos, assentou que “Não houve litispendência, como quer a autora. Embora a ação primitiva (autos n. 2017.01.1.008629-7) e a ação n. 2016.01.1.008357-0 tenham as mesmas partes e pedidos basicamente idênticos, a causa de pedir de uma e de outra não é exatamente a mesma” (ID Num. 15472273 - Pág. 5) e que “...as ações não possuem a mesma causa de pedir, tanto assim que a alegação de contrato verbal para sustentar a relação locatícia não foi admitida na apelação interposta da sentença proferida na ação primeva, por constituir indevida inovação em sede de recurso” (ID Num. 15472273 - Pág. 6). Assim, rever a decisão colegiada nesse aspecto é providência que esbarra no veto do enunciado 7 da Súmula do STJ. Também, não merece curso o inconformismo no tocante ao indicado vilipêndio aos artigos 239, caput, e 248, § 2o, ambos do CPC, bem como quanto ao invocado dissídio interpretativo. Com efeito, a Primeira Câmara Cível afastou a alegada nulidade de citação com base nas assertivas de que “...o endereço foi obtido mediante consulta eletrônica vinculado ao nome e CNPJ da autora. A duas, porque a autora sequer juntou seus atos constitutivos atualizados, trazendo aos autos apenas a 5a alteração contratual[26], contendo endereço desatualizado de sua sede. E, a três, porque o endereço, onde realizada a citação, foi declinado pela própria autora no termo de confissão de dívida[27]” (ID Num. 15472273 - Pág. 7) e de que “Por outro lado, a assertiva de que a citação fora recebida por pessoa sem poderes não deve ser acolhida, uma vez que a autora nem ao menos demonstrou que a Sra. Joselita Rocha Machado não pertencente a seu quadro de funcionários” (ID Num. 15472273 - Pág. 7). De modo que infirmar tais conclusões demandaria o reexame dos fatos e provas dos autos, o que esbarra no veto do enunciado 7 da Súmula do STJ, também aplicável aos recursos especiais interpostos na alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1705941/RS, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 15/3/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017